Tribunal: STF
Processo: ARE 1543598
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Regime não cumulativo. Creditamento. Impossibilidade. ICMS incidente sobre operação de aquisição. Lei nº 14.592, de 2023. Ofensa constitucional reflexa. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mediante o qual reconhecida a constitucionalidade da vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição, nos termos do art. 3º, § 2º, inc. III, das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, incluído pela Lei nº 14.592, de 2023.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se há violação à Constituição na vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição, em razão do regime da não cumulatividade.



    III. Razões de decidir



    3. Na legislação infraconstitucional se disciplina a sistemática do regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à Cofins, cabendo ao legislador ordinário definir seus contornos e limitações, conforme autorização do art. 195, § 12, da Constituição da República.



    4. A vedação ao creditamento sobre o ICMS incidente na operação de aquisição decorre da própria sistemática da não cumulatividade, pois não há incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre esse montante na etapa anterior, afastando a justificativa para o creditamento.



    5. A análise da controvérsia demanda interpretação da legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637, de 2002, nº 10.833, de 2003, e nº 14.592, de 2023), o que inviabiliza o exame da matéria em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que eventual ofensa à Constituição da República, se existente, seria meramente reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MP Nº 1.147/2022. MP 1.159/2023. LEI 14.592/2023. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADA. 



    1. O art. 195, §12, da CRFB outorga ao legislador ordinário a liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS, desde que respeitados os demais preceitos constitucionais (Tema 756 do STF). 



    2. É constitucional a vedação de apurar créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição de bens e serviços, tais como serviços de transportes intermunicipal e de telecomunicações, entre outros, conforme art. 3º, §2º, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei nº 14.592/2023. Inexistente quaisquer violação aos princípios da não-cumulatividade, razoabilidade, capacidade contributiva, não confisco, isonomia, livre concorrência, legalidade e segurança jurídica. 



    3. Princípio da anterioridade nonagesimal observado, uma vez que o art. 14, II, da Lei 14.592/2023 convalidou os art. 1º e 2º da Medida Provisória n. 1.159/2023, que tratou da impossibilidade de creditamento do ICMS incidente em operação de aquisição, e esta, por sua vez, em seu art. 3º, previu que a produção dos seus efeitos se daria somente a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação quanto às alterações promovidas pelos art. 1º e 2º, na parte em que alteram o inciso III do § 2º do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.” (e-doc. 98).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 146, inc. III, al. “b”, 149, e 195, inc. I, al. “b” e § 12, da Constituição da República, ao argumento de que os insumos utilizados no processo produtivo devem ser considerados para fins de apuração dos créditos do PIS e da Cofins, nos termos do regime da não cumulatividade previsto na legislação tributária (e-doc. 110). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 118). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Cumpre verificar a fundamentação trazida no acórdão impugnado, in verbis:



    “A MP nº 1.159/2023 - atualmente convertida na Lei nº 14.592, de 30-05-2023 - promoveu alterações nas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, que versam sobre PIS e COFINS não-cumulativos, tendo excluído da base de cálculo das referidas contribuições o ICMS incidente sobre a operação (art. 1º, § 3º, XIV, da Lei nº 10.637/2022 e art. 1º, § 3º, XIII, da Lei nº 10.833/2003). Da mesma forma, a referida Medida Provisória vedou a constituição de créditos sobre tal montante de ICMS. 



    Outrossim, a lei de conversão - nº 14.592/23 - ratificou as alterações promovidas pela medida provisória, mantendo a vedação de direito a crédito ‘do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição’ (nova redação dos arts. 3º, §2º, III, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003). 



    A partir da leitura dos §§2º e 3º dos art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, verifica-se que as hipóteses de vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS previstas na legislação são absolutamente legítimas, pois impedem a apuração de créditos das contribuições em relação a despesas sobre as quais não tenham incidido as contribuições na etapa anterior. 



    Nesses casos, não há fundamento legal para a apuração de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, pois não há incidência tributária na etapa anterior a justificar a técnica do creditamento, ‘voltada a afastar o ‘efeito cascata’ na atividade econômica, considerada a receita ou o faturamento auferidos pelo conjunto de contribuintes tributados sequencialmente ao longo do fluxo negocial dos bens ou dos serviços (...)’ (RE 607642, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020).



    (...)



    Ademais, tampouco há falar em matéria reservada a Lei Complementar, tendo em vista que o art. 146, inciso III, da CRFB exige a edição de Lei Complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive a respeito de créditos tributários (alínea 'b'), no que não se insere a regulamentação específica a respeito de vedação ao creditamento de contribuições ao PIS e da COFINS. 



    Também não se verifica qualquer inconstitucionalidade na norma por violação aos princípios da não cumulatividade e da razoabilidade. Em verdade, a referida limitação decorre da própria sistemática da não cumulatividade, uma vez que, não havendo recolhimento das contribuições sobre o ICMS incidente na aquisição do insumo, não há oneração da cadeia produtiva (em relação ao ICMS) e, portanto, não se justifica o creditamento pretendido. 



    No que diz respeito aos princípios constitucionais da livre concorrência e da isonomia, de igual forma, não há qualquer violação, uma vez que todos os contribuintes que ocupam uma mesma posição jurídica perante a autoridade fiscal terão os mesmos direitos reconhecidos. Não havendo recolhimento de ICMS na operação de aquisição, não haverá, em nenhum caso, direito ao creditamento. Violação à livre concorrência e à isonomia haveria se os contribuintes em situações desiguais (que adquiriram bens com e sem a incidência de ICMS) obtivessem o creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS sobre tal valor, indistintamente. 



    Tampouco há qualquer violação aos princípios da legalidade, proteção à confiança e da segurança jurídica, estando cientes os contribuintes de que a aquisição de bens sem a incidência de ICMS não ensejará a apuração de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, na forma da legislação.



    (...)



    Destaca-se, ademais, que a redação dada ao inciso III do §2º do art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 não limita a vedação ao creditamento de ICMS apenas das operações de aquisição de mercadorias, estendendo-se também às operações de aquisição de prestação de serviços. 



    O legislador adotou o termo ‘aquisição’ para tratar indistintamente de bens ou serviços, como se observa da leitura do inciso II do §2º e dos incisos I e III do §3º do art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:



    (...)



    Dessa forma, a limitação do direito ao crédito sobre o ICMS incidente em operações de aquisição contida no III no §2º do art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 abrange não apenas as operações de aquisição de bens, mas também as operações de aquisição de serviços, tais como os de transportes intermunicipal e serviços de telecomunicações. A propósito do tema, v.g.: TRF4, AC 5016162-49.2023.4.04.7107 e AC 5078244-40.2023.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntados aos autos em 02/07/2024.” (e-doc. 98).



    5. Embora balizado no cumprimento do princípio da não cumulatividade, o fundamento nuclear do acórdão está em âmbito infraconstitucional (Medida Provisória nº 1.159, de 2023, e Leis nº 14.592, de 2023, nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003) para afastar o direito aos créditos do PIS/Cofins pela não oneração do recolhimento do ICMS. Dessarte, eventual ofensa à Constituição da República se daria, apenas, de maneira reflexa, a obstar a análise do presente reclamo.



    6. Nessa linha, a jurisprudência iterativa deste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.499.571-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 22/11/2024).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (RE nº 1.400.663-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/05/2023, p. 16/05/2023).



    7. Igualmente, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.542.345/SC, de minha relatoria, j. 31/03/2025, p. 1º/04/2025; ARE nº 1.539.419/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/03/2025, p. 20/03/2025; ARE nº 1.539.421/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/03/2025, p. 12/03/2025; ARE nº 1.529.328/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2024, p. 17/12/2024.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator